Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de injúria preconceituosa e ameaça, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelo depoimento da vítima e da testemunha, bem como por outros elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação.
2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena.
3. Correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é reincidente e possui maus antecedentes.
4. Apelação parcialmente provida.